Tribunal: CARF
Processo: 10880.749446/2024-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se verificam nulidades no lançamento em que a autoridade fiscal competente apontou no auto de infração e no termo de verificação fiscal todos os elementos da exigência tributária, propiciando ao contribuinte entendê-los e exercer o seu direito de defesa plenamente, como se observa na impugnação e no recurso apresentados.
TRUST. ESTRUTURA. BENS E RENDIMENTOS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
É equivocado presumir que todo valor recebido de um trust seja rendimento tributável na declaração de ajuste anual, sujeito à tabela progressiva. A tributação depende do tipo de distribuição do trust: se a beneficiária recebe frutos (juros, dividendos, aluguéis etc.) a tributação seria na forma de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior (carnêleão). Se recebe parcelas do patrimônio (corpus) do trust, a natureza é de transferência patrimonial e pode-se configurar ganho de capital, quando houver alienação de bens; ou pode não haver tributação, se for mera retribuição de patrimônio, sem alienação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.749446/2024-15
ACÓRDÃO
2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUNIA DE CAMPOS FARIA ZIEGELMEYER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se verificam nulidades no lançamento em que a autoridade fiscal
competente apontou no auto de infração e no termo de verificação fiscal
todos os elementos da exigência tributária, propiciando ao contribuinte
entendê-los e exercer o seu direito de defesa plenamente, como se
observa na impugnação e no recurso apresentados.
TRUST. ESTRUTURA. BENS E RENDIMENTOS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
É equivocado presumir que todo valor recebido de um trust seja
rendimento tributável na declaração de ajuste anual, sujeito à tabela
progressiva. A tributação depende do tipo de distribuição do trust: se a
beneficiária recebe frutos (juros, dividendos, aluguéis etc.) a tributação
seria na forma de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior
(carnê‐ leão). Se recebe parcelas do patrimônio (corpus) do trust, a
natureza é de transferência patrimonial e pode-se configurar ganho de
capital, quando houver alienação de bens; ou pode não haver tributação,
se for mera retribuição de patrimônio, sem alienação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 08 de abril de 2026.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
2
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Henrique Sales Parada,
Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração relativo
ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, em 13/06/2024, no valor de R$ 25.778.025,00,
acrescido de juros de mora e multa proporcional de 75%. Além disso, existe multa exigida
isoladamente, no percentual de 50% (folha 2).
Verificou a autoridade fiscal a omissão de rendimentos recebidos de fontes no
exterior, com data do fato gerador em 08/11/2021, no valor de R$ 163.512.000,00. A multa
isolada refere-se à falta de recolhimento do carnê leão sobre as importâncias apuradas como
omitidas.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) que consta das folhas 10 e seguintes, narra a
autoridade fiscal que a contribuinte efetuara o enquadramento incorreto, como ganho de capital,
dos rendimentos tributáveis oriundos do exterior, recebidos em 08/11/2021 de THE JFZ TRUST
(estrutura constituídas nas Ilhas Cayman, em 1999), do qual era beneficiária principal. Assim, não
houve recolhimento “da totalidade do imposto de renda devido”, o que ensejou a exigência da
diferença, via lançamento de ofício.

Na interpretação feita pela autoridade fiscal (folha 14):
... os rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior por
residente no Brasil, transferidos ou não para o País, são integralmente base de
cálculo do imposto de renda e são tributados sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual
do exercício correspondente, como prevê a legislação tributária (Instrução
Normativa SRF no 208, de 27/09/2002; Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29/10/2014, e dispositivos legais que as sustentam)
Conforme o TVF (folha 15):
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
3
Verifica-se, inicialmente, que a contribuinte aderiu ao Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254, de
13/01/2016, e assim em 25/10/2016 entregou a Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat). O patrimônio declarado e regularizado no âmbito
desse Regime Especial corresponde aos direitos decorrentes da condição de
beneficiária da totalidade do patrimônio de THE JFZ TRUST.
Também conforme o TVF (folha 19), a contribuinte informou em DIRPF o
recebimento de USD 30.000.000,00 de fonte pagadora estrangeira e o ofereceu espontaneamente
à tributação. Entretanto, como ganho de capital (ganhos cambiais, em suas palavras) e, por
conseguinte, utilizou, no cálculo do tributo, base de cálculo e alíquotas inferiores, o que resultou
em valor de imposto de renda também inferior ao devido.

É citada a Solução de Consulta Cosit no 41, de 2020. A autoridade fiscal diz que ao
analisar situação semelhante a esta, o referido ato concluiu pela tributação com base na tabela
progressiva do IRPF, com antecipação mensal do Carnê Leão. Transcrevo da folha 20: “Por
conseguinte, a interpretação que é dada ao fato em questão (recebimento em dinheiro de fonte
pagadora estrangeira – trust –, pela contribuinte, na condição de beneficiária principal desse
trust), já exposta neste Termo, coaduna-se com a conclusão acima transcrita, ...”.
Regularmente cientificada do lançamento fiscal, a contribuinte apresentou
impugnação na folha 356 e seguintes. Em sede de impugnação, apresenta, em resumo, os
seguintes tópicos:
a) Formação do patrimônio do THE JFZ TRUST e do resgate parcial ocorrido em 2021. Faz
histórico;
b) Nulidade do Auto de Infração por erro na qualificação jurídica dos fatos ensejadores do
lançamento fiscal e sua motivação;
c) Equívoco na apuração do crédito tributário. Alternativamente, deveria pelo menos ser
excluída a parcela relativa ao custo de aquisição do ativo da base de cálculo do IRPF;
d) Os resgates ocorridos no ano de 2021 ensejaram a apuração de ganho de capital sobre
a variação cambial, que foi corretamente apurada pela impugnante, sendo indevida a
incidência do IRPF sobre a totalidade do valor resgatado;
e) Inaplicabilidade de penalidades ao caso, sendo que observou disposições de Instrução
Normativa da RFB;
f) Impossibilidade de exigência concomitante de multa e ofício e multa isolada;
g) Violação do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023; e
h) Não incidência de juros sobre multa.

A DRJ/07 analisou as questões em Acórdão que consta das folhas 499 e seguintes,
em suma assim dispondo:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
4
a)
Considerou que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da RFB; a ação fiscal fora conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistira prejuízo à
defesa. Assim, rejeitou-se a preliminar de nulidade;
b)
O caso ora tratado se amolda perfeitamente à hipótese descrita na Solução de
Consulta Cosit no 41, de 2020. A Solução de Consulta Cosit tem efeito vinculante no âmbito da
RFB;
c)
A Fiscalização não apontou em momento algum que a impugnante teria recebido
rendimentos gerados pelo próprio trust, como defende, mas tão somente ratificou a qualificação
de que os valores recebidos correspondem a rendimentos tributáveis e não correspondem a
ganho de capital ou resgate de aplicações financeiras (folha 508);
d)
As penalidades estão aplicadas corretamente;
e)
A exigência concomitante das multas de ofício e isolada é admitida pelo CARF para
lançamentos posteriores ao ano-calendário 2007, como é o caso dos autos, a teor da Súmula CARF
no 147;
f)
Por se tratar de multas distintas, que sancionam infrações distintas, nos percentuais
de 75% e 50% respectivamente, inaplicável o art. 14 da Lei no 14.689/23, eis que nenhuma das
multas superou o percentual de 100%;
g)
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é discussão superada no
âmbito administrativo, tendo em vista a edição da Súmula CARF no 108.
Assim, considerou-se improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

A contribuinte foi cientificada no Acórdão de impugnação em 12/08/2025,
conforme Aviso de Recebimento na folha 514 e apresentou recurso voluntário em 25/08/2025,
conforme registro na folha 515.

Em sede de recurso, nas folhas 518 e seguintes, apresenta em resumo as seguintes
razões:
a)
Histórico sobre a formação do patrimônio do THE JFZ TRUST, desde sua constituição
em 1999. Formação dos ativos controlados, transferências patrimoniais. Não houve
percepção de rendimentos produzidos pelo trust, mas devolução de capital
integralizado ao patrimônio e declarado pela recorrente;
b) Nulidade material do auto de infração por erro na qualificação jurídica dos fatos.
Deficiência na motivação;
c)
Apuração equivocada do crédito tributário. Rebate a aplicação da Solução de Consulta
no 41, de 2000, da Cosit/RFB. Defende a diferenciação do caso concreto. Explica
contabilmente o “saldo original”, os aportes e o resgate ocorridos em 2020/2021;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
5
d) Ainda que superada a nulidade da autuação, seria mandatória a exclusão do custo de
aquisição declarado pela recorrente na sua DIRPF (USD 30.000.000,00 * 2,5528
[cotação USD na data da aquisição] = R$ 76.584.000,00) da base de cálculo do imposto
apurado pela fiscalização;
e) Circunstância totalmente distinta da tratada na SC Cosit no 41 de 2020 é objeto desta
autuação, em que a recorrente apresentou prova documental (Doc. 10 da
impugnação) de que jamais recebeu rendimentos próprios do trust. Realizou-se a
liquidação parcial do THE JFZ TRUST, com a consequente devolução do capital
previamente integralizado ao patrimônio da JFZ LTD., sociedade offshore
integralmente controlada pelo trust.
f)
Impossibilidade da concomitância entre multa de ofício e multa isolada. A Súmula
CARF no 147 não legitimou a aplicação concomitante após 2007, mas apenas
confirmou a ilegitimidade dessa aplicação anterior a 2007;
g)
Violação do disposto no artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023;
h) Inaplicabilidade de penalidades por força do artigo 100, I e parágrafo único do CTN;
i)
Não incidência de juros sobre multa.
PEDE cancelamento dos créditos tributários exigidos. Subsidiariamente, redução do valor,
fazendo-se novo cálculo; não aplicação de multas e juros; não aplicação concomitante das
multas isolada e de ofício; redução do montante das multas a 100% ou menos e não
incidência de juros sobre multa.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões ao
recurso, nas folhas 574 e seguintes. Aduz a PGFN que:
a) as preliminares levantadas pela recorrente se confundem com o próprio mérito
processual;
b) Conforme se verifica do TVF, a autuação relativa aos montantes recebidos pela das
fontes no exterior têm por base além do art. 43 do CTN, o art. 8o da Lei 7.713/88;
c) Quanto à sistemática de recolhimento, os arts. 118 e 120 do RIR/2018 prescrevem
estar sujeitos ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de fontes
situadas no exterior rendimentos que não tenham sido tributados na fonte;
d) Ao contrário do alegado pela recorrente, impõe-se a tributação pelo imposto de renda
e proventos de qualquer natureza nos moldes preconizados pelo Solução de Consulta
n. 41, de 2000 da Cosit;
e) Explica a aplicação concomitante das duas multas e cita a Súmula CARF no 108, que fala
da incidência de juros sobre multa.
PUGNA pelo não provimento do Recurso Voluntário para que seja mantida a decisão
recorrida.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
6

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme relatado e, atendidas as demais formalidades
legais, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não se verificam nulidades no lançamento, sendo que a autoridade fiscal
competente apontou no auto de infração e no termo de verificação fiscal todos os elementos da
exigência tributária, propiciando ao contribuinte entendê-los e exercer o seu direito de defesa
plenamente, como se observa na impugnação e no recurso apresentados. Cite-se o artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, rejeita-se preliminar de nulidade do lançamento.
Em relação à apuração do crédito tributário, por sua base de cálculo, forma de
apuração e motivação, apesar de arguido em “preliminar”, concordo com o dito pela PGFN, de que
as preliminares levantadas pela recorrente se confundem com o próprio mérito processual.
Trataremos, portanto, dessa questão no mérito.
Mérito

Do VOTO do Acórdão 2401-010.022, julgado nesta Turma em 9 de novembro de
2021, extraem-se os seguintes ensinamentos, que estão lá transcritos, sobre o que seja um trust,
sua estrutura e funcionamento:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
7
Para instruir sua argumentação, o contribuinte carreou aos autos com a
impugnação com dois Pareceres, um da lavra do Min. Francisco Resek (e-fls.
4764/4778) e outro do Prof. José Tadeu De Chiara (e-fls. 4780/4833), dos quais
destaco:
5. A relação característica do trust tem, assim, três personagens: o settlor ou
instituidor, o trustee, que recebe daquele o patrimônio, e o beneficiary ou
beneficiário final do patrimônio. O settlor ou instituidor dá ao trustee as diretrizes
de administração e utilização dos valores, cuja propriedade ele então transfere ao
trustee. Este pode ser pessoa natural ou coletiva (muitas vezes uma casa bancária
ou empresa congênere) e, após a transferência, passa a ser titular da propriedade
do patrimônio, devendo, a seu critério, administrá-lo e torná-lo produtivo, mas
sempre em benefício das pessoas ou propósitos indicados pelo settlor. O
beneficiary ou beneficiário, por sua vez, é pessoa natural ou coletiva, causa ou
propósito específico, indicado vestibularmente pelo settlor. Não se exige
nenhuma espécie de manifestação de concordância da parte do beneficiário -
que, fato singular, pode até mesmo não ter consciência dessa sua condição.3 (...)
6. É de entendimento majoritário, em doutrina5, que a triangularidade de tal
relação é transitória, existindo apenas até a conclusão da transferência da
propriedade do settlor ao trustee.6 Isso porque consumada tal transferência o
settlor deixa de intervir no negócio: ele não detém mais direitos sobre o
patrimônio transferido nem sobre sua administração ou destino final.7 A partir
desse momento, pois, a relação jurídica passa a envolver apenas o trustee e os
beneficiários. Se de um lado o trustee encontra-se obrigado a administrar os bens
em favor dos beneficiários, de outro são estes os detentores de legítimo interesse
em questionar atos do trustee que violem aquela obrigação8 - ainda que a
doutrina vacile quanto à aventada existência ou extensão de um direito de
sequela.9 Entretanto, à parte o interesse em questionar atos do trustee que
possivelmente violem o trust, os beneficiários não têm direito líquido e certo a
precipitar o recebimento dos bens confiados ao trustee.10 (...)
9. É seguro que o trustee detém sobre o patrimônio afetado um autêntico direito
de propriedade, ainda que limitado. Acresce que a administração desse
patrimônio é de sua exclusiva competência. O settlor não conserva nenhum
direito quanto ao uso, fruição ou disposição dos bens dados em trust, nada lhe
cabendo decidir sobre a administração provida pelo trustee. De outro lado, não
obstante o fato de tais bens serem administrados em seu favor, o beneficiário não
tem tampouco o direito de se apropriar deles ou de intervir no seu manejo, não
podendo exigir que o trustee adote tal ou qual medida. A discricionariedade nas
decisões sobre o que fazer em proveito futuro dos beneficiários é exclusiva do
trustee.
8. O questionamento haveria de ter por objeto uma violação patente do trust,
como a apropriação indébita do patrimônio para uso próprio, ou a disposição em
benefício próprio ou de pessoa estranha à relação. A discricionariedade do trustee
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
8
na administração do patrimônio ainda é regra geral, cabendo a este avaliar as
linhas de ação suscetíveis de trazer maior benefício aos propósitos do trust.
(e-fls. 4767/4769)
(...) a causa função do "trust" é pressupostamente o exercício a propriedade dos
bens e o cumprimento pelo trustee das regras de gestão dos bens objeto do
negócio jurídico do "trust", destinação de seus rendimentos, se houver, e da sua
propriedade ao beneficiário; para isso, o funcionamento da relação jurídica
depende, por óbvio, da aquisição da propriedade do bem, pelo trustee ao settlor,
que assim permite a entrada em funcionamento do "trust". Aí o indispensável
efeito real condicionante do funcionamento do "trust", consensualmente
ajustado.
Daí decorre o regime de direito que cerca a relação principal, qual o contrato
entre o settlor e o trustee, distinto da situação jurídica [noção tratada na Parte II
— Apêndice] de transmitente da propriedade, do settlor, e de adquirente do
trustee, relativamente ao bem objeto do contrato de "trust". Enquanto aquele
deixa de exercer o domínio sobre o bem, podendo apenas exigir que o trustee
cumpra os deveres e obrigações ínsitos na sua situação jurídica, o último tem a
propriedade cercada por ônus e deveres determinados pelo "trust", cujo
cumprimento, contudo, se localiza no campo da tutela das relações pessoais, de
índole indenizatória, caracterizadamente.
(...)
14. Esse ponto de extrema relevância para o encaminhamento das respostas à
consulta, no caso vertente, e por isso é oportuno asseverar:
Tanto o settlor quanto o beneficiário, uma vez contratado o "trust" e entrado
em funcionamento, isto é, transmitidos os bens objeto da contratação, não têm
legitimação em relação aos bens transmitidos e, o beneficiário, em relação aos
benefícios a ele atribuídos.
(...) Uma vez estipulada, a revogabilidade do "trust" se impõe como possibilidade
de o ajuste pessoal, sublinhe-se, ser encerrado e, em razão disso, nascer para o
trustee o dever contratual de transmitir ao settlor a titularidade dos bens. que por
ele, settlor, lhe fora transmitida em razão da contratação do "trust". Uma vez
revogado, deixa de haver a legitimação do trustee em relação aos bens, que,
deles, não mais poderia dispor, segundo as regras contratadas.
(e-fls. 4793, 4797 e 4798)
Contudo, é importante destacar o resumo da situação que foi analisada naquele Voto
do Acórdão 2401-010.022, supracitado, que se diferencia do caso destes autos:
Para a solução do presente litígio, é irrelevante a discussão de ser o instituto em
questão compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, eis que os fatos
ocorreram no exterior, tendo a fiscalização sustentado que o conjunto probatório
a instruir o lançamento demonstraria que o recorrente não observou o instituto
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
9
do trust tal como regrado no exterior, pois o recorrente cumularia na prática as
figuras de instituidor (settlor), administrador (trustee) e beneficiário (beneficiary),
de modo a que o autuado seria o real titular das contas XXXX e YYYY, sendo os
trusts uma mera formalidade elaborada para promover a blindagem de seu
patrimônio.
Então, de proêmio é necessário observar que aqui não há descaracterização da
estrutura ou indicação de subversão dos papéis que a doutrina aponta existirem em um “trust”.
Dito isso, observa-se que a Solução de Consulta no 41, de 31 de março de 2020 é
usada no termo de verificação fiscal, no Acórdão da DRJ e foi citada no Acórdão 2401-010.022.
Porém, a Solução de Consulta delimita suas conclusões, reconhecendo por si mesma que não se
aplica a qualquer caso ou que não está analisando as características de um determinado trust.
Vejamos:
Cumpre destacar que o processo de consulta se destina à elucidação quanto à
interpretação de dispositivos da legislação tributária federal, diante de dúvida
quanto à sua aplicação a fato concreto. Não se destina, portanto, à convalidação
de atos praticados, nem de quaisquer das afirmativas da consulente, pois isso
implicaria em análise de matéria probatória, o que é incompatível com o instituto
da consulta.
(...)
No presente caso, pelas informações prestadas pela consulente sobre o trust em
questão, não é possível saber sobre o seu conteúdo, finalidade e condições.
Sendo assim, faz-se uma análise baseada no que declara a consulente.

Naquele caso, como consta do relatório da Solução de Consulta no 41, de 2020, a
consulente afirmou que:
18. A interessada informa que é beneficiária do trust e que, depois do falecimento
de seu marido, passou a receber valores desse trust, e assim, indaga se o
rendimento recebido é fato gerador do imposto sobre a renda. (destaquei)
19. Dessa forma, o objeto da análise se restringe aos valores recebidos pela
consulente, na condição de residente no País, oriundos de fonte situada no
exterior e a ocorrência ou não do fato gerador do imposto sobre a renda.
(destaquei)
Partindo da premissa de que o trust é “uma fonte de rendimentos situada no
exterior” (item 19), a Solução de Consulta analisa o conceito de renda dado pelo artigo 43 do CTN
e o tratamento dado aos rendimentos de fontes situadas no exterior, com base no artigo 8o da Lei
no 7.713, de 1988, para concluir que “o recebimento de rendimentos oriundos do exterior por
residente no País é fato gerador do imposto sobre a renda e sujeita-se à tributação mensal (carnê-
leão) e na Declaração de Ajuste Anual”.

Mas entende-se que o ponto central aqui é outro, ou seja, um trust pode ser “fonte
pagadora” para fins da legislação brasileira? Considerando que o trust não é pessoa jurídica (não
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
10
tem personalidade) e o trustee não paga rendimentos próprios, mas apenas administra patrimônio
alheio em prol do beneficiário. Creio que essa questão não foi enfrentada na Solução de Consulta
supracitada.

Assim, o que a beneficiária recebe não é um rendimento pago pelo trust, mas sim
um repasse do patrimônio e/ou dos frutos do patrimônio alocado no trust. Ou seja, o trust, como
estrutura, não exerce atividade geradora de rendimento; ele é apenas um arranjo de
administração patrimonial e não “fonte pagadora de rendimentos”.
No caso destes autos foi criada uma outra entidade, a JFZ LTD, sociedade controlada
pelo THE JFZ TRUST, essa sim, que obtinha lucros e poderia pagá-los à beneficiária, conforme
balanços contábeis apresentados juntamente com a impugnação (folha 480 e seguintes).

Veja-se, como exemplo, que os aluguéis recebidos de uma Pessoa Física, com
administração de uma imobiliária, devem ser declarados como Rendimentos Recebidos de Pessoa
Física, por meio do preenchimento do Carnê-Leão, como informa a Receita Federal.1

Quando é feito o enquadramento do recebimento de valores de trust como
“rendimentos recebidos de fonte situada no exterior”, a autuação apoia-se no conceito amplo de
renda (art. 43 do CTN). No entanto, o CTN exige dois requisitos cumulativos: acréscimo
patrimonial + origem na produção do capital, do trabalho ou na combinação de ambos.
Na estrutura do trust não há trabalho a ela prestado. Não há capital colocado sob
risco no próprio trust pela beneficiária (quem aporta é o settlor) e o trust não “produz” renda —
ele apenas administra bens.
Além disso, e mais importante, um trust pode distribuir frutos - que podem ser
rendimentos - ou patrimônio (corpus), ou ambos. Não se verifica que essas hipóteses tenham sido
consideradas na autuação em caso. Mas o CTN obriga a distinguir, no art. 43, para se verificar de
onde provém o acréscimo patrimonial.
Portanto, não se pode presumir que todo valor recebido de um trust é rendimento
tributável na declaração de ajuste anual, sujeito à tabela progressiva. Depende do tipo de
distribuição do trust: se a beneficiária recebe frutos (juros, dividendos, aluguéis etc.) nesse caso, a
tributação seria na forma de rendimentos recebidos de fonte situada no exterior (carnê‐leão). Mas
se a beneficiária recebe parcelas do patrimônio (corpus) do trust, a natureza é transferência
patrimonial, não renda. Pode-se, então, configurar ganho de capital, quando houver alienação de
bens; ou pode não haver tributação, se for mera retribuição de patrimônio, sem alienação.
Exemplificando: se o trust recebe um imóvel, esse imóvel gera frutos (aluguéis) e
um dia por uma escritura de revogação parcial o beneficiário pede todo o valor dos aluguéis

1 Recebo Aluguéis de uma imobiliária. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-
imposto-de-renda/malha-fiscal/antecipacao/rendimentos-recebidos-de-empresa/recebo-alugueis-de-uma-
imobiliaria. Verifique se o valor declarado corresponde ao valor do aluguel menos a taxa de administração
(cobrada pela imobiliária). Se você informou um tipo de rendimento diferente do que consta na Declaração
apresentada pela imobiliária (DIMOB), retifique a sua declaração corrigindo esse dado.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
11
acumulados (essa parcela corresponde a rendimentos sujeitos à tabela progressiva) e mais um
valor que para ser atingido necessita da alienação do imóvel, essa segunda parcela deverá ser
tributada pelo ganho de capital na alienação do imóvel, mas não como rendimentos recebidos do
trust.
É exatamente esse o ponto da recorrente nestes autos: ela alega que estava
recebendo patrimônio, não rendimentos, logo seria ganho de capital ou mesmo não tributável,
porque o CTN exige o acréscimo patrimonial efetivo para caracterizar renda e isso afasta a
tributação de meras transferências patrimoniais.
Enfim, a tributação depende da natureza/origem do valor recebido e não da
estrutura fiduciária. Deve-se identificar o que gerou a renda. Com base no art. 43 do CTN, no
conceito jurídico de fonte pagadora, na definição de renda e na natureza do trust no direito
comparado, é possível concluir que trust não pode ser considerado “fonte pagadora” para fins de
tributação no Brasil. Ele não gera renda; apenas repassa bens administrados.
A tributação deve recair conforme a natureza do valor recebido: rendimentos
sujeitos à carnê leão apenas se os valores forem frutos, e a fonte será quem produziu a renda.
Ganho de capital; se a beneficiária receber patrimônio, e não frutos. Isento se houver mera
redistribuição patrimonial, sem alienação.
No caso em tela, tratar tudo como “renda de fonte no exterior” é conceitualmente
frágil porque ignora a distinção entre corpus e frutos e atribui ao trust a qualidade de fonte
pagadora.
A necessidade de distinguir o que são frutos (rendimentos) e corpus (capital/bens)
pode ser verificada na folha 178, onde consta cláusula da primeira alteração da Escritura do Trust
JFZ (tradução juramentada):

2.2 Distribuição de renda fiduciária e capital após a morte do Instituidor.
(a) Com a morte do Instituidor, o Administrador Fiduciário, em consulta com o
Protetor, pagará a totalidade ou parte do rendimento líquido e parte do capital
do Fundo Fiduciário como o Administrador Fiduciário, em consulta com o
Protetor, determinar, para o benefício e para o sustento, manutenção e
adiantamento do Beneficiário Principal (desde que o Beneficiário Principal
sobreviva ao Instituidor) (destaquei) durante toda a vida do Beneficiário Principal.
Ao fazer tal aplicação de capital, o Administrador Fiduciário ficará totalmente
indene e exonerado de responsabilidade e prestação de contas adicionais por
isso. O Administrador Fiduciário não terá mais obrigação de zelar pela aplicação
de tais pagamentos. O Beneficiário Principal pode optar por instruir o
Administrador Fiduciário a não efetuar qualquer pagamento de rendimento
líquido ao Beneficiário Primário, conforme disposto anteriormente, caso em que o
Administrador Fiduciário deverá deter, investir e reinvestir o saldo desse
rendimento líquido do Fundo Fiduciário e o Administrador Fiduciário, a partir do
primeiro dia de janeiro durante cada ano do Período do Trust, deve fazer com que
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
12
esse saldo do lucro líquido, tal como investido e reinvestido, seja incorporado e
incluído no capital do Fundo Fiduciário.
Pelo que consta do Anexo C do documento supracitado, em novembro de 2002 o
fundo fiduciário detinha 5 milhões de dólares americanos (folha 214).
Na folha 260 está a “escritura de liberação, quitação e indenização”. Observa-se que
na folha 263, consta o pedido de “revogação do Trust” feito pela beneficiária principal, aqui
recorrente, no valor de U$ 30 milhões de dólares americanos. A beneficiária principal requer
então: “revogação parcial...gostaria que os ativos revogados fossem debitados do ... Capital do
Trust. Se o capital não estiver disponível, solicito que o saldo será debitado dos rendimentos do
Trust.”

Isso reforça a questão de que existem o que podemos chamar de “resgate de
rendimentos” e “resgate de capital” e cada uma dessas parcelas está sujeita a tributação de
formas diferentes, não sendo o trust uma “fonte pagadora de rendimentos”, em qualquer caso.
Na folha 301 consta uma “visão” do portfólio do trust. Em 31.12.2020, constavam
U$ 65.817.248,00 em valores alocados em diversos países. Na folha 309 a 315 consta a
discriminação de quanto estava aplicado em que tipo de investimento. Nas folhas seguintes se
colocam os “statement of assets” (declaração de bens) dos anos anteriores, onde se poderia
verificar a evolução e a constituição do patrimônio do trust.
No TVF (folha 15) a autoridade fiscal autuante primeiro informa que:
Verifica-se, inicialmente, que a contribuinte aderiu ao Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254, de
13/01/2016, e assim em 25/10/2016 entregou a Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat). O patrimônio declarado e regularizado no âmbito
desse Regime Especial corresponde aos direitos decorrentes da condição de
beneficiária da totalidade do patrimônio de THE JFZ TRUST. Em conformidade com
essa Declaração (Dercat) e com as disposições legais e normativas referentes a
esse Regime Especial, esses direitos também foram informados na ficha
Declaração de Bens e Direitos de sua DIRPF do exercício 2015 (referente ao ano-
calendário 2014), retificadora, assim como na mesma ficha das Declarações dos
exercícios posteriores, observando-se que: (sublinhei)
Então, foram verificadas todas as DIRPF de 2015 até 2022 (exercício), registrando-se
que:

28.1. na DIRPF 2015 (ano-calendário 2014) esses direitos foram informados
pelo mesmo valor em reais constante da Dercat (R$ 63.670.617,41);
(...)

28.3. na DIRPF 2017 (ano-calendário 2016) o campo "Discriminação" da
ficha "Declaração de Bens e Direitos" informa o pagamento, pelo trust, à
contribuinte, de USD 6.162.000,00 ou R$ 19.133.010,00, destinado ao custeio do
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
13
imposto de renda e acréscimos legais decorrentes da regularização desses
direitos no âmbito do Regime Especial já mencionado, havendo redução de seu
valor histórico para R$ 44.537.607,41; (destaquei)
(...)
28.5. na DIRPF 2020 (ano-calendário 2019) o campo "Discriminação" da
ficha "Declaração de Bens e Direitos" informa ter havido aporte no patrimônio do
trust, resultando, esse acréscimo, no valor histórico de R$ 157.990.092,01 no
final do ano-calendário; (destaquei)
(...)
28.7. na DIRPF 2022 (ano-calendário 2021, sob análise nesse procedimento
fiscal), o campo "Discriminação" da ficha "Declaração de Bens e Direitos" informa
ter havido tanto aportes (no valor total de USD 14.534.579,41) quanto o resgate
de USD 30.000.000,00, os quais (dois aportes e um resgate) teriam resultado no
valor histórico de R$ 113.815.018,57 no final do ano calendário.
Em 2016, com autorização pela Lei no 13.254, de 13/01/2016, o então patrimônio
afetado ao trust foi declarado e regularizado no âmbito do Regime Especial corresponde aos
direitos decorrentes da condição de beneficiária da totalidade desse patrimônio do THE JFZ
TRUST, como o pagamento dos tributos correspondentes, posteriormente (item 28.3, supra).
Depois houve outros “aportes no patrimônio do trust”, declarados. E quando, em 2021, se efetua
um resgate de U$ 30.000.000,00 de dólares, não é possível inferir que todo esse valor seja “de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no exterior”, mormente quando na escritura de
resgate se aponta que a preferência era pelo resgate de “capital” e não de “rendimentos”.

A correta tributação desse montante deveria discriminar e tributá-lo de forma
diferente, de acordo com a natureza de cada parcela. O lançamento, portanto, não observa os
requisitos obrigatórios de certeza e liquidez.

Quando da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor a Instrução Normativa
RFB no 118, de 2000, que tratava da tributação do ganho de capital decorrente da alienação de
bens ou direitos e da liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda
estrangeira, e da alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, de propriedade de pessoa
física.

Pelos documentos que constam destes autos, como a escritura de constituição do
trust em 1999 e suas alterações posteriores, os “statement of assets”, as DIRPF verificadas e
resumidas pela autoridade fiscal no TVF, é de se inferir que estava aplicável a Instrução Normativa
no 188, de 2000, se não ao todo do resgate de 30 milhões de dólares, pelo menos a parte dele.
Vejamos:
Art. 2o Na hipótese de bens e direitos adquiridos e aplicações financeiras
realizadas em moeda estrangeira com rendimentos auferidos originariamente em
reais, o ganho de capital corresponderá à diferença positiva, em reais, entre o
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.534 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.749446/2024-15
14
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou direito
ou o valor original da aplicação financeira.
(...)
Art. 4o Na hipótese de bens e direitos adquiridos e aplicações financeiras
realizadas em moeda estrangeira com rendimentos auferidos originariamente em
moeda estrangeira, o ganho de capital corresponderá à diferença positiva, em
dólares dos Estados Unidos da América, entre o valor de alienação, liquidação ou
resgate e o custo de aquisição do bem ou direito ou o valor original da aplicação,
convertida em reais mediante a utilização da cotação do dólar fixada, para
compra, pelo Banco Central do Brasil, para a data do recebimento.
Parágrafo único. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras em moeda
estrangeira, ainda que decorrentes de rendimentos auferidos originariamente em
reais, serão considerados rendimentos auferidos originariamente em moeda
estrangeira.

A se considerar, que no caso deste trust, todo o valor resgatado em 2021 é
rendimento tributável recebido de fonte no exterior com base na tabela progressiva do imposto
de renda, far-se-ia tábula rasa dos dispositivos acima transcritos.

O recurso menciona que, subsidiariamente, caso não se entendesse pelo
cancelamento da exigência (fala em “nulidade”, folha 539) deveria ser feita a exclusão do custo de
aquisição declarado pela recorrente em sua DIRPF da base de cálculo do imposto apurado pela
fiscalização.

Contudo, entendo que isso representaria um novo lançamento ou, no mínimo,
corrigir totalmente o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, o que não é cabível em sede de
recurso voluntário.

Conclusão

Pelo exposto, VOTO por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar a exigência fiscal, por não discriminação da natureza da
renda que deveria ser tributada e a consequente apuração incorreta do montante devido.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 601
DF CARF MF
Original